Tribunal: STF
Processo: ARE 1558964
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-09
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 3, fl. 9):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE VERBAS DECORRENTES DO FINANCIAMENTO DO BNDES. CONSTRUÇÃO DA ARENA DAS DUNAS. SUPERVENIENTE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. IMPROVIMENTO. 



    1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por R.C.R. e outros em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, nos autos da Ação Civil Pública nº 0813394-21.2019.4.05.8400, na parte em que determinou a intimação do MPF para, querendo, readequar a inicial ou oferecer novos documentos, bem como afastou a alegação de incompetência absoluta do juízo federal.



    2. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa movida pelo Ministério Público Federal, com esteio na suposta prática dos atos ímprobos previstos no artigo 9º, caput e inciso I, referentes ao desvio de verbas decorrentes do financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES para a construção da Arena das Dunas para a Copa do Mundo de Futebol de 2014, em Natal/RN, em razão do pagamento de vantagens indevidas (propinas) pela empreiteira recorrente à sindicalista para que fossem evitadas paralisações nas obras e a agentes públicos que figuram como corréus na ação. 



    3. Após a interposição do presente agravo de instrumento, a União peticionou perante o juízo de origem para "manifestar interesse em ingressar no polo ativo da presente demanda, ratificando os termos da inicial, bem como requerer a habilitação nos autos e o efetivo ingresso na lide na qualidade de litisconsorte ativo do Ministério Público Federal", o que só por só atrai a competência do Juízo Federal.



    4. No caso em análise, os pagamentos - alegadamente indevidos - foram processados com recursos federais pertencentes a empresa pública federal, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. Apenas os recursos entregues compulsoriamente aos entes federativos, por não mais integrarem o erário federal, devem ter a sua aplicação questionada perante o juízo estadual. No caso em tela, o repasse de verbas federais não implica a incorporação ao patrimônio estadual, motivo pelo qual a competência é da Justiça Federal. 



    5. A competência da Justiça Federal se faz presente por se tratar de lide que envolve a malversação de verbas do BNDES, empresa pública federal, integrante da administração pública indireta, o que atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição da República de 1988. 



    6. Como bem pondera o representante do parquet federal: "O autor público federal legitima-se ao apontar o seu interesse de agir no demonstrado desvio de finalidade (para o pagamento de propinas inclusive a agentes públicos) no uso indevido e parcial dos recursos destinados pelo BNDES para financiamento da construção do estádio da Arena das Dunas, decorrente de empréstimo pactuado, no modelo de Parceria Público Privada firmado entre o Estado do Rio Grande do Norte e a Sociedade de Propósito Específico Areia das Dunas". 



    7. Apenas a incursão no mérito da demanda possui o condão de comprovar se ocorreu ou não o desvirtuamento das verbas federais, sendo certo, ainda, que o eventual ressarcimento de valores ilicitamente adquiridos será devido ao ente público lesado, no caso, a União, nos termos do art. 18, da LIA. 



    8. Agravo não provido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 4), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, ROSALBA CIARLINI ROSADO e outros alegam violação ao art. 109, I, da CF/1988, defendendo a competência da Justiça Estadual para análise e julgamento da presente demanda, haja vista a ausência de interesse de entidade federal.



    Nessa linha, defende que “se houve propina, terá sido paga com recursos próprios dos corruptores, e não com os recursos financiados pelo BNDES”, de modo que “não há interesse de entidade federal a defender ou recompor na presente ação” (Doc. 4, fl. 3).



    Aduz que o BNDES firmou um contrato de financiamento com uma empresa privada, no caso, a Arena das Dunas. Assim, “as garantias são dadas com bens e renda da empresa privada tomadora, de suas coligadas e acionistas igualmente privadas. Secundariamente, recursos do Estado do Rio Grande do Norte poderão ser utilizados, em caso de inadimplemento, jamais recursos federais, e nunca haverá prejuízo ou dano ao BNDES, que poderá executar diretamente as garantias dadas pelo Estado à Arena. O interesse federal é, portanto, nenhum” (Doc. 4, fl. 5).



    Em exame de admissibilidade (Docs. 7 e 8), o Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) incide ao caso a Súmula 283/STF; e (b) o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional, sendo meramente reflexa a ofensa ao texto constitucional.



    No Agravo (Doc. 9), a parte recorrente refuta todos os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Quanto ao interesse da UNIÃO e do BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES), o acórdão recorrido assim se manifestou (Doc. 3, fl. 3):



    “No caso em análise, verifico que os pagamentos - alegadamente indevidos - foram processados com recursos federais pertencentes a empresa pública federal, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. Calha esclarecer que apenas os recursos entregues compulsoriamente aos entes federativos, por não mais integrarem o erário federal, devem ter a sua aplicação questionada perante o juízo estadual. No caso em tela, o repasse de verbas federais não implica a incorporação ao patrimônio estadual, motivo pelo qual a competência é da Justiça Federal.



    (...)



    No mais, como bem pondera o representante do parquet federal: "O autor público federal legitima-se ao apontar o seu interesse de agir no demonstrado desvio de finalidade (para o pagamento de propinas inclusive a agentes públicos) no uso indevido e parcial dos recursos destinados pelo BNDES para financiamento da construção do estádio da Arena das Dunas, decorrente de empréstimo pactuado, no modelo de Parceria Público Privada firmado entre o Estado do Rio Grande do Norte e a Sociedade de Propósito Específico Areia das Dunas.



    (...)



    Então, como não afirmar o interesse fiscalizatório do TCU ou ainda que seja, isoladamente, interesse federal na causa de pedir desenhada pelo MPF na ação de improbidade, baseada que se faz na de uso ilícito de parte dos recursos repassados pelo BNDES a um propósito criminoso contraposto ao específico de conjugação de esforço público-privado na construção|readequação de estádios para a Copa do Mundo de 2014? Evidente que pagamento de propina não poderia estar na contabilidade da destinação dos recursos fornecidos pelo BNDES".



    Em arremate, destaco que, após a interposição do presente agravo de instrumento, a União peticionou perante o juízo de origem para "manifestar interesse em ingressar no polo ativo da presente demanda, ratificando os termos da inicial, bem como, requerer a habilitação nos autos e o efetivo ingresso na lide na qualidade de litisconsorte ativo do Ministério Público Federal", o que só por só firma a competência do Juízo Federal.”



      A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente